Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-90.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FALSA IDENTIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.
1. Não havendo indicações concreta capazes de ensejar dúvida quanto a higidez mental e capacidade de entendimento do acusado na ocasião dos fatos, correto o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental.
2. As provas produzidas no curso da instrução são suficientes para a formação de um juízo de certeza acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando as teses absolutórias.
3. Nos termos do Enunciado 522 da Súmula do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que para justificar eventual autodefesa”. Ademais, independente da finalidade apontada, o crime de falsa identidade é formal e visa resguardar a fé pública, dispensando o resultado naturalístico, a exemplo da efetiva obtenção da vantagem, para que o crime seja consumado.
4. Considerado pena aplicada superior a 8 (oito) anos e a reincidência, viável a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme estabelece o artigo 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal.
5. Apelação do réu João Victor parcialmente provida. Recursos dos réus Thalisson e Márcio não providas.